Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709695-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA, NAIR RIGO DA MOTTA AGRAVADO: IVANETE MIGUEL DE ANDRADE RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO MARTINS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA e NAIR RIGO MOTTA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0007742-64.1987.8.07.0001, proposto por IVANETE MIGUEL DE ANDRADE e OUTRO, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID. 227109592 da origem): “O executado foi devidamente intimado nos moldes do art. 876, §1o, do Código de Processo Civil sobre o pedido de adjudicação. Eventual impugnação do valor do débito em fase recursal desprovida de efeito suspensivo não obsta a adjudicação do bem penhorado, razão pela qual indefiro o pedido de ID 227043701. Logo, defiro o pedido de adjudicação do bem pelo valor da avaliação (R$ 1.750.000,00), conforme documento de ID 214366537. Nos termos do art. 877, caput, do CPC, promova a secretaria a expedição do auto de adjudicação. Após a perfectibilização do ato, nos termos do art. 877, §1o, I, do CPC, promova a secretaria a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse. Em relação ao pedido do autor de que o valor do ITBI passe a integrar o montante do débito (ID 225348001), entendo que lhe assiste razão. A adjudicação é uma forma de expropriação em que o credor recebe o bem penhorado como pagamento da dívida. Nesse procedimento, o valor do ITBI, que é devido pela transferência da propriedade do imóvel, pode ser incluído no cálculo total da dívida a ser quitada pelo devedor, eis que o referido imposto representa um custo necessário para a transferência da propriedade do imóvel, e, portanto, pode ser considerado parte das despesas que o devedor deve arcar para a quitação completa da dívida. Assim, defiro o pedido de ID 225348001 para que o valor do ITBI ocasionado pela presente adjudicação passe a integrar o débito.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi deferido o pedido de adjudicação do imóvel pertencente à parte devedora, ora agravante, à exequente, ora agravada, na forma da decisão retro colacionada. Irresignados, os executados interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais, informam que impugnaram o cumprimento de sentença de origem, defendendo a aplicação da taxa SELIC, como índice de atualização do débito, tese que embora não tenha sido acolhida pelo Juízo a quo e por este TJDFT, será discutida no Recurso Especial interposto, o qual conta com manifestação favorável do Ministério Público. Afirma que há grande probabilidade de provimento do Recurso Especial, o que impactará no valor do débito exequendo. Aduz que a adjudicação do imóvel antes do julgamento do Recurso Especial poderá causar enorme prejuízo aos agravantes, pois poderá haver a transferência do bem, pela credora, a terceiros de boa-fé. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida ou que seja estabelecida a inalienabilidade do bem a terceiros até o julgamento do Resp. No mérito, requer a reforma da decisão, para não se adjudique o imóvel tratado na r. decisão agravada, ao menos, até que se julgue definitivamente o Recurso Especial no 2180472/DF. Preparo satisfeito (ID. 69861576). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. A parte agravante defende que é necessária a suspensão da adjudicação do bem imóvel penhorado, em favor da agravada, em virtude de pender, ainda, discussão em sede de Recurso Especial, acerca do índice de correção monetária aplicável ao valor devido. No entanto, o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo automático, de modo que a sua interposição não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco impede a realização de atos expropriatórios. Ademais, consultando os autos do Recurso Especial no 2180472/DF, proposto pela parte agravante, extrai-se que sequer houve requerimento de efeito o recurso, o qual, uma vez concedido, ensejaria o prosseguimento dos atos executivos. Outrossim, a taxa de juros incidentes sobre o débito, matéria que é o objeto daquele recurso, já foi amplamente discutida por esta C. 3a Turma Cível, por ocasião do Julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0749407-59.2023.8.07.0000, firmando-se, na ocasião, que os consectários da mora serão regidos pela lei vigente no mês da sua incidência, em respeito à regra de direito segundo a qual, a lei em vigor ao tempo do nascimento da obrigação é a ela aplicada (tempus regit actum). Desse modo, se naquela ocasião foi consignado que não assistia direito ao recorrente quanto à modificação do índice de correção monetária, inviável concluir, nesta assentada, que há probabilidade de provimento do recurso ora interposto. Em complemento, convém destacar que embora o art. 406 do Código Civil tenha sido modificado pela Lei 14.905/24, passando a fixar a taxa SELIC como índice aplicável às dívidas civis quando não houve estipulação diversa, a referida alteração não pode retroagir para alcançar decisões definitivas, em que foram fixados os encargos moratórios conforme as regras vigentes à época da fixação, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Nesse sentido, há precedente desta Corte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para discutir a atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, com base na aplicação da taxa SELIC, conforme alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024. O agravante alega que, em razão da nova redação do dispositivo, a taxa SELIC deve ser aplicada como o único índice de correção e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a taxa SELIC, prevista no artigo 406 do Código Civil com a redação da Lei no 14.905/2024, é aplicável retroativamente para atualizar débitos judiciais já transitados em julgado; e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da referida taxa compromete os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garante a intangibilidade de decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo sua modificação por legislação posterior. 4. A segurança jurídica, prevista no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impede que alterações legislativas prejudiquem direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, preservando a estabilidade e confiança nas relações processuais. 5. A Lei no 14.905/2024, em seu artigo 5o, não prevê a retroatividade de seus efeitos, estabelecendo que a nova sistemática da taxa SELIC se aplica apenas aos fatos ocorridos após a sua publicação. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável em dívidas civis judiciais transitadas em julgado é o INPC, sendo inapropriado aplicar retroativamente a taxa SELIC em observância aos princípios constitucionais mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC, estabelecida pela Lei no 14.905/2024 como índice de juros e correção monetária no artigo 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo e não pode ser aplicada a débitos judiciais com coisa julgada. 2. A aplicação retroativa da taxa SELIC em processos com sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2024, pub. DJe 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, pub. DJe 30.08.2024. (Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.). (g.n). APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO NÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 14.905/2024. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual promovida pelos consumidores. A sentença decretou a rescisão dos contratos de compra e venda de móveis planejados e dos contratos de financiamento, condenando solidariamente as rés à devolução de valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Houve sucumbência recíproca com distribuição proporcional de custas e honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar a admissibilidade do recurso quanto à ausência de interesse recursal e à ofensa ao princípio da dialeticidade no tocante à rescisão dos contratos de financiamento e à solidariedade; (iii) examinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo é inerente à apelação, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1o, do CPC, inexistentes no caso. Logo, falta interesse processual para o pedido de efeito suspensivo específico. 4. Não há interesse recursal quanto à inexistência de danos morais, pois a sentença já afastou essa condenação. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à conexão entre os contratos de compra e venda e de mútuos e à solidariedade obrigacional entre a loja e a financeira, implica violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), resultando na inadmissibilidade parcial da apelação. 6. Há inovação recursal na impugnação dos valores alegadamente pagos pelos autores, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau. 7. A Lei n. 14.905/2024, aplicável para juros de mora a partir de sua vigência, estabelece a incidência imediata da taxa SELIC deduzido o índice da correção monetária. Já a correção monetária pelo INPC permanece válida até a entrada em vigor da nova legislação, respeitando o princípio da irretroatividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida, apenas para determinar que os juros de mora sejam calculados conforme a Lei n. 14.905/2024 (taxa SELIC deduzida da correção monetária pelo INPC) e que a correção monetária seja realizada por essa lei após o período da vacatio legis. Teses de julgamento: 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. Não há interesse recursal da parte requerida em impugnar pedido autoral que foi julgado improcedente na sentença 3. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida. 4. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. 5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente para os juros de mora, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária e, após o período de vacatio legis, regerá também a correção monetária do débito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 1o, e 1.010, II e III; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1646241, 1673574, 1419725, 1646299 e 1906966; STF, Acórdão no RMS n. 30842 AgR/DF. (Acórdão 1964603, 0746041-09.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.). (g.n). Nesta senda, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 14:18:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora